Tribunal: TJMT
Processo: 1011296-58.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1011296-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANISIO CARDOSO - CPF: 336.238.489-72 (AGRAVANTE), GERSON DURAN LUQUE - CPF: 975.229.458-87 (AGRAVANTE), JAMIL AGNALDO THABET - CPF: 058.453.088-95 (AGRAVANTE), NILTON ALECIO PEZZINI - CPF: 361.703.210-91 (AGRAVANTE), VITORIO BALDIN BRUNETTO - CPF: 161.687.049-49 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (PROCURADOR), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CONTEMPLADOS NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA EXEQUENDA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça fixou, sob a ótica dos repetitivos (TEMAS 887 e 890), o entendimento de que “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.” (REsp 1392245/DF e REsp 1372688/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANISIO CARDOSO E OUTROS, em face da decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença, código 786772, numeração única 40680-04.2012.811.0041, proposta contra BANCO HSBC BRASIL S.A – BANCO MULTIPLO, que ‘reconheceu o excesso de execução e determinou o retorno dos autos ao Contador Judicial para elaborar novo cálculo, desta vez sem a incidência dos juros remuneratórios, devendo atender a determinação da sentença e acórdãos. O débito deverá ser acrescido ainda de 10% (dez por cento), referente à multa prevista no art. 475-J do CPC/73. Posto isto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução decorrente da incidência de juros remuneratórios. Feito o cálculo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 10 dias. ’. (id. 9258972)

Sustentam os Agravantes que a decisão deve ser reformada, porquanto a alteração na fase de cumprimento de sentença com a não incidência destes juros remuneratórios ofende a coisa julgada, nos termos do disposto no artigo 502 do CPC.

Aduzem que, ‘na referida decisão o juiz monocrático excluiu da conta os juros remuneratórios. Ademais, não determinou aplicação dos expurgos inflacionários e muito menos estabeleceu o índice de atualização monetária aplicável após a exclusão dos juros remuneratórios. Assim, extrai-se claramente que a sentença não delimitou a forma de correção monetária deste débito, sendo uma sentença genérica, determinando apenas o pedido principal de 42,72%, referente ao PLANO VERÃO, como reajuste. ’.

Argumentam ser cabível a incidência dos expurgos inflacionários de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991, conforme determina a mansa e pacífica jurisprudência de nossos tribunais, afim de que seja garantida a recomposição do real valor da moeda.

Os agravantes pugnam para caso mantida exclusão dos juros remuneratórios, seja dado provimento ao presente recurso, sendo determinada a atualização monetária do débito pelo INPC, com os expurgos inflacionários do IPC, com a finalidade única de garantir a real recomposição do valor da moeda.

Mencionam a necessidade da concessão do efeito ativo para que o processo fique suspenso até a apreciação deste recurso, de forma a impedir a extinção do feito pelo pagamento.

Afirmam: ‘a existência do periculum in mora e possibilidade de dano de difícil reparação, pois os Agravantes, caso não tenha efeito suspensivo, o processo será extinto, já que já foi determinada a realização de perícia contábil o que não colaboraria com o Princípio da Economia Processual, já que, no caso do provimento deste recurso, prevaleceriam as planilhas já apresentadas. Inclusive, causaria uma grande confusão processual. Há que se falar também do fumus boni juris, o qual decorre da expressa previsão na sentença quanto a incidência dos juros remuneratórios, que resultaria na ofensa à coisa julgada formada, no caso de ser afastada sua aplicação no cumprimento da sentença.’.

Requerem seja concedida a liminar determinando a suspensão do processo ou conferir efeito suspensivo a este recurso, para suspender o seguimento da demanda até o julgamento final deste Agravo de Instrumento; no mérito seja dado provimento ao recurso para que seja determinada a incidência dos juros remuneratórios capitalizados, pactuados no percentual de 0,5% ao mês de forma capitalizada, desde a lesão até o efetivo pagamento, nos termos do dispositivo da r. sentença exequenda, com os expurgos do IPC, sob pena de ofensa a coisa julgada; caso mantida a exclusão dos juros remuneratórios, requer seja determinada a atualização monetária do débito pelo INPC com os expurgos do IPC.

Liminar deferida. (id.9541495)

Informações. (id. 11597951)

Contrarrazões. (id. 11748993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANISIO CARDOSO E OUTROS, em face da decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença, código 786772, numeração única 40680-04.2012.811.0041, proposta contra BANCO HSBC BRASIL S.A – BANCO MULTIPLO, que ‘reconheceu o excesso de execução e determinou o retorno dos autos ao Contador Judicial para elaborar novo cálculo, desta vez sem a incidência dos juros remuneratórios, devendo atender a determinação da sentença e acórdãos. O débito deverá ser acrescido ainda de 10% (dez por cento), referente à multa prevista no art. 475-J do CPC/73. Posto isto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução decorrente da incidência de juros remuneratórios. Feito o cálculo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 10 dias. ’. (id. 9258972)

A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios insertos nas memórias dos cálculos apresentada pelos Agravantes.

Assim, em sede deste recurso cabe se pronunciar acerca
da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Transcrevo trecho da r. decisão agravada:

“(...)No que concerne aos juros remuneratórios, realmente, conforme se denota do dispositivo da sentença acima e acórdãos ora executados, inexiste a condenação em juros remuneratórios, dessa forma, esta não pode ser incluída no cálculo, sob pena de enriquecimento ilícito.

O Tema já está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, eis o Resp. 1392245/DF: (...)

(...)A premissa trazida no Resp 1392245-DF é a seguinte, naquilo que interessa ao julgamento deste agravo: “(...) I descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento...” (negritei) (Resp 1.392.245-DF (2013/0243372-9) – 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – Julgado em 08/05/2015). (TJMT, RAI nº. 41674/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Julgamento: 27 de outubro de 2015).

Diante disso, determino a exclusão dos juros remuneratórios.” (id. 9258975)

Desta feita, passo a analisar a questão acerca da incidência dos juros remuneratórios.

Em relação à pretensão de incidência a título de juros remuneratórios, verifico que não assiste razão aos Agravantes, uma vez que os juros remuneratórios não foram contemplados no dispositivo da sentença exequenda. Senão vejamos:

“
...
.Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar o réu a pagar as diferenças existentes entre o índice de 71,13% apurado em janeiro de 1989 (inflação de 70,28% mais juros de 0,5%) e o creditado nas cadernetas de poupança (22,87%), aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em liquidação (...).””

Nessa linha, na análise do REsp 1349971/DF no qual se discutiu a incidência de juros remuneratórios justamente na sentença da Ação Civil Pública n.º 1998.01.016798-9, que é o título judicial que fundamentou a ação de cumprimento de sentença ora agravada, o Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1.
Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12ª Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada.
2. Recurso especial provido.”

(REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014) (destaquei)

Verifica-se que não constou do dispositivo da sentença a condenação em juros remuneratórios, mas sim, em juros de mora de 0,5%.

O entendimento foi mantido mesmo quando do julgamento do REsp nº. 170.078/SP, vez que não se fez qualquer ressalva sobre a incidência de juros remuneratórios.

Incabível o entendimento do agravante de que pelo termo “computados juros e correção monetária” deve-se compreender como se fossem juros remuneratórios, dando-lhe uma interpretação extensiva.

Tendo sido a sentença exequenda omissa quanto aos juros remuneratórios, não podem tais juros serem incluídos em sede de execução, sob pena de ofensa a coisa julgada.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica dos repetitivos, Temas 887 e 890:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ, REsp 1392245/DF (2013/0243372-9), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 08/04/2015, DJe 07/05/2015)

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1372688/SP (2013/0064340-1), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 27/05/2015, DJe 25/08/2015)

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ARBITRADOS EXPRESSAMENTE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA PELA SEGUNDA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.392.245/DF (TEMA N.º 887) E DO RESP 1.372.688/SP (TEMA N.º 890), SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC/73. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSES PRECEDENTES QUE IMPÕE A SUA APLICAÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM DESACORDO COM O DESTA CORTE. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.392.245/DF (Tema n.º 887) e do REsp 1.372.688/SP (Tema n.º 890), sob o rito dos recursos

especiais repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 2. Agravo desprovido.” (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1757325/SP (2018/0191789-5), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 25/11/2019, DJe 02/12/2019)

Desta forma, inexistindo menção expressa no título executivo sobre a incidência dos juros remuneratórios, descabe a sua aplicação quando do cumprimento individual de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Pelo exposto, a decisão não merece reforma, eis que correta quanto à exclusão dos juros remuneratórios.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo, por consequência
REVOGO
a liminar deferida
(id. 9541495)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023